Tribunal: TJPA
Processo: 0004214-09.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP. REJEIÃÃO.1. NÃ£o hÃ¡ inconstitucionalidade no art. 385 do CÃ3digo de Processo Penal frente ao art. 129 da ConstituiÃ§Ã£o Federal, ainda que a sentenÃ§a seja proferida em desacordo com o pleito de absolviÃ§Ã£o formulado pelo MinistÃ©rio PÃºblico. Isto porque, ao Parquet cabe a promoÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal pÃºblica, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestaÃ§Ã£o da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a. O rÃ©u nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de comprovar a imparcialidade dos Policiais Militares que atuaram no feito. Os seus depoimentos possuem forÃ§a probante em razÃ£o da fÃ© pÃºblica que seus atos gozam, nÃ£o tendo meras conjecturas das partes, o condÃ£o de elidir a presunÃ§Ã£o de veracidade. O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o dos entorpecentes, bem como a quantidade encontrada, que nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que eles se destinavam Ã difusÃ£o ilÃcita.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004214-09.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
APELANTE: CLEITON PATRICK MARTINS CANTÃO
DEF. PÚB.: FABIO PIRES NAMEKATA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP. REJEIÇÃO.
1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público. Isto porque, ao
Parquet
cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade dos Policiais Militares que atuaram no feito. Os seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes, o condão de elidir a presunção de veracidade. O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes, bem como a quantidade encontrada, que não deixam margens para dúvidas de que eles se destinavam à difusão ilícita.
2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 37ª sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias seis e quatorze dias de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEITON PATRICK MARTINS CANTÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou pena de
07 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa,
pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da exordial, em breve síntese, que, no dia 10/03/2015, os policiais militares Alberto José Rebelo Neves, Darilene de Castro Monteiro e Wagner Paixão Santos receberam ¿denúncia¿ de que na Passagem Nena Barreto, nº 30, ocorria comercialização de entorpecentes.

Ainda conforme a denúncia, os policiais dirigiram-se ao local e encontraram o réu em frente à residência indicada. Em seguida, adentraram no imóvel e encontraram dentro de uma bolsa feminina, atrás de um guarda-roupa, um ¿tablete de maconha¿, bem como um embrulho plástico contendo ¿cocaína¿, razão pela qual fora dada voz de prisão ao réu.

Laudo toxicológico definitivo juntado na fl. 10.

Após regular instrução, o magistrado de primeira instância julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões fls.157-165, pleiteou pela absolvição do apelante, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
vez que imperou nos autos a dúvida quanto a comercialização do entorpecente ser de autoria do acusado, vez que outras pessoas moravam com ele no local onde o entorpecente foi apreendido, bem como o Julgador agiu
extra petita,
ao condenar o Apelante após o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais, destacando ser inconstitucional o art. 385 do CPP.

Em contrarrazões (fls. 168-170), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, na fl. 174 determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis,
que se manifestou pelo improvimento do Apelo, afim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 14/01/2019.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição, diante da necessidade de vinculação do juiz quanto ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em respeito ao sistema acusatório. Alegou, ainda, que a regra contida no art. 385 do CPP é inconstitucional, pois colide com o processo penal democrático, sendo imperiosa a absolvição do acusado.

Sem razão o Apelante! A citada norma assegura a íntima convicção do Juiz e a indisponibilidade da sanção penal, consagrando a independência técnica entre esses protagonistas da relação jurídico-processual, cuja constitucionalidade já foi afirmada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, HC 106.308/DF, Relator Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 21/09/2009.

Isto porque, a legislação ordinária sem ferir a Constituição Federal, adotou o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade. Como é cediço, o juiz, ao prolatar a sentença condenatória (ou absolutória), não está adstrito ao entendimento firmado pelo Ministério Público. Seu convencimento advém da análise de todos os elementos existentes nos autos.

Não sendo outro o entendimento pátrio sobre o tema:
FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINARES.
Arguição de inconstitucionalidade do art. 385, C.P.P. Afastamento
- Sentença extra petita e afronta ao princípio da congruência. Inocorrência - Pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - MÉRITO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos. Tentativa - Repouso noturno em furto qualificado. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Penas reduzidas - Bases nos mínimos - Motivo fútil (CP, 61, II, "a") afastado. Carência de fundamentos - Confissão espontânea não reduz as penas aquém dos mínimos. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - Tentativa. Coeficiente correto. Iter criminis percorrido - Regime inicial aberto. Réu primário e sem antecedentes. Razoabilidade e proporcionalidade - Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, 44, III) e o sursis (CP, art. 77, II) - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0013629-74.2013.8.26.0361; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro: 16/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 385 DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável em razão, principalmente, da contumácia delitiva. Precedentes. 3. A desistência voluntária somente se configura quando o agente interrompe, por sua própria vontade e sem influência externa, os atos de execução. 4. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, desprovidos ambos os apelos. (TJDFT, Acórdão n.1064774, 20160110314397APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 120/129)

Assim, ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.

No caso objurgado, a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante.

De fato, os depoimentos dos Policiais que efetuaram o flagrante do apelante não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte do apelante. Isto porque, as provas devem ser analisadas de forma global, atrelando a denúncia anônima, as diligências realizadas no local do crime e a forma como o entorpecente estava acondicionado.

Ressalto, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, não provou que o vídeo realizado pelo acusado denegrindo a polícia militar seria o motivador do suposto flagrante forjado alegado nas razões recursais.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Ademais, a versão apresentada pelo réu, por si só, não se sustenta, diante da ausência de razoabilidade nos fatos por ele descritos.

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolutório, vez que os depoimentos dos agentes possuem validade jurídica idônea a embasar decreto condenatório.

Por fim, quanto a ausência de provas da mercancia da droga para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de ter mantido em depósito não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio.

As provas demonstram que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-los pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator